Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.

1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição das partes a qualquer tempo enquanto durar o processo, nos termos do artigo 139, inciso V, do atual Código de Processo Civil.

2. As partes possuem interesse jurídico na homologação de acordo, seja para suspensão do processo, seja para a constituição de título judicial.

3. Deu-se provimento ao recurso.